Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712586-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 34659122) integrada pela r. decisão (id. 34659121) que, no cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304, deixou de analisar a petição de id. 114702497, no seguinte teor: “1. Deixo de analisar, por ora, a petição de ID n. 114702497, pois a atualização do débito perseguido nestes autos deverá ser realizado posteriormente à decisão definitiva acerca da penhorabilidade do imóvel do executado. 2. Aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0742734- 55.2020.8.07.0000.” “1. O executado opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 116971386, sob alegação de omissão. 2. Veja-se que a decisão embargada postergou a análise da petição de ID n. 114702497 para após o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo devedor, uma vez que não será possível, neste momento, abater-se o valor do imóvel adjudicado pelo credor, cuja penhorabilidade está sendo discutida em grau de recurso. 3. Assim, o juízo não se omitiu em relação ao pedido de ID n. 114702497, mas tão somente postergou sua análise para momento oportuno, não havendo falar, portanto, em omissão. 4. Desse modo, os embargos declaratórios não se prestam ao fim almejado pelo réu, pelo que sua rejeição é medida que se impõe. 5. Ante ao exposto, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão de ID n. 116971386. 6. Aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0742734- 55.2020.8.07.0000.” Do teor do pronunciamento judicial impugnado, vê-se que, embora intitulado como decisão interlocutória, é um despacho, no qual o MM. Juiz assentou que analisaria o pedido dos agravantes-executados após o julgamento definitivo do agravo de instrumento de no 742734-55. Registre-se, por oportuno que, da leitura da petição de agravo de instrumento, um dos pedidos dos agravantes-executados é para “que seja deferido o exame imediato da petição dos executados de id 114702497 pelo juízo a quo, independentemente do julgamento definitivo do AI no 0742734-55.2020.8.07.0000;” No entanto, com respeitosa vênia, examinados os autos originários, vê-que o ato impugnado é um despacho, pois nem sequer analisou o pedido dos agravantes-executados que requereram “a designação de um perito judicial indicado por esse Ilustre Juízo, a fim de verificar a atualização das contas apresentadas no referido Parecer Técnico em anexo, em face das contas apresentadas pelo credor.” (id. 114702497, autos originários). Diante do presente contexto e repisando que o pronunciamento judicial ora impugnado é um despacho, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora